Tribunal: TJSP
Processo: 2184821-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184821-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VICTOR DA
SILVA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184821-13.2020.8.26.0000 - Voto no 7319 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2184821-13.2020.8.26.0000
Agravante: Victor da Silva Cardoso
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Guarulhos
Voto no 7319.
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário.
Decisão que indeferiu a tutela antecipada para que o réu se
abstivesse de efetuar anotação restritiva do débito e
manutenção do autor na posse do veículo. Ausência dos
requisitos autorizadores da medida. Aplicação da Súmula 380
do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação revisional de contrato bancário, -- que
indeferiu a tutela antecipada para sua manutenção da posse do bem e proibição da inclusão
de seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Sustenta, em resumo: contratou com o réu
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo, no entanto, notou a incidência de
juros compostos e cobrança de tarifas indevidas, por isso, pretende a redução do valor das
parcelas, a restituição dos valores pagos a maior mediante compensação com o saldo
devedor, bem como o recálculo da parcela; eventual mora só ficará demonstrada após a
decisão de mérito, por isso, não pode sofrer os efeitos dela. Com base nisso, pleiteou a
reforma da decisão agravada para concessão da tutela antecipada.
Determinou-se o processamento do recurso (fls. 10/11).
Contraminuta a fls. 15/18.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184821-13.2020.8.26.0000 - Voto no 7319 - F
3
O recurso não comporta provimento.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em prova que
convença da verossimilhança da alegação, desde que estejam presentes a probabilidade do
direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem risco de efeito
irreversível (art. 300, caput, e parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
Na petição inicial da ação originária, o autor agravante
pretende a revisão da cédula de crédito bancário (fls. 43/46 dos autos de origem) para
aquisição de veículo automotor, na qual sustenta a presença de diversas irregularidades no
contrato de modo a gerar desequilíbrio financeiro de uma das partes.
Ocorre que o contrato em questão prevê valor fixo para as 48
parcelas, o que afasta a hipótese fática de cobrança excessiva, passível de verificação
aritmética.
Também não há plausibilidade para obrigar o credor a abster-
se da prática de atos de cobrança de seu crédito, -- protestos, anotações restritivas e outros
do gênero, -- porque isto afrontaria, de forma reflexa, o exercício regular de seu direito,
notadamente o de ação, assegurado constitucionalmente.
De igual forma, a pretensão de manter-se na posse do bem,
neste caso, não encontra amparo na probabilidade no direito alegado, ressalvado o direito
de ampla defesa da parte agravante em eventual demanda de recuperação do bem.
Ademais, aplica-se ao caso o disposto na Súmula no 380 do
Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora do autor”.
Nesse sentido:
REVISIONAL
CONTRATO
BANCÁRIO
Tutela antecipada

Abstenção/exclusão de nome em órgãos de proteção ao crédito Requisitos
ausentes Manutenção na posse de bem Impossibilidade de se impedir
qualquer medida judicial no sentido de recuperar a posse do bem pela
agravada Direito de ação garantido constitucionalmente Incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184821-13.2020.8.26.0000 - Voto no 7319 - F
4
súmula 380 do STJ
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
2138238-04.2019.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. 07/08/2019).
Não bastasse isso, e apenas para argumentar, na hipótese de
eventual procedência dos pedidos formulados pelo autor na ação originária, haverá
ressarcimento de valores indevidamente pagos, o que exclui a possibilidade de dano de
difícil reparação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator